Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-72.2025.8.26.0375
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ação de regressiva de ressarcimento de danos materiais – Ajuizamento por seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada – Transporte marítimo internacional – Molhadura de carga - Improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos constantes nos autos que são suficientes para o deslinde da controvérsia – No mérito, não obstante não tenha sido constatado o furo no teto

Ementa:
Ação de regressiva de ressarcimento de danos materiais – Ajuizamento por seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada – Transporte marítimo internacional – Molhadura de carga - Improcedência – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Elementos constantes nos autos que são suficientes para o deslinde da controvérsia – No mérito, não obstante não tenha sido constatado o furo no teto do contêiner no seu desembarque no porto de destino, restou consignado sobrepeso significativo do cofre, podendo-se concluir, em face disso, que a carga foi molhada durante o transporte marítimo – Nexo de causalidade entre o dano e o transporte verificado - Responsabilidade objetiva do transportador – Ação que deve ser julgada procedente para condenar a ré a ressarcir à apelante o valor por ela desembolsado no pagamento do seguro – Sentença reformada – Recurso da autora provido.